Tribunal: TJDFT
Processo: 0723794-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONFIGURADO. CITAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. A realização de acordo extrajudicial através de petição juntada ao processo, com a indicação inequívoca de conhecimento dos réus acerca da existência da demanda judicial, acompanhada da assinatura de advogado assistente com firma reconhecida, é suficiente para configurar o seu comparecimento espontâneo aos autos, de forma a dispensar a realização da citação, nos termos do artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e provido.